Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE INVENTÁRIO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RESERVA DA MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos da Execução de Título Extrajudicial indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de inventário em que a falecida cônjuge do executado figura como herdeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de penhora no rosto dos autos sobre os direitos que o executado poderá vir a ter sobre eventuais bens partilhados em virtude de sua meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a atual legislação, o regime de comunhão universal importa na comunhão de todo o patrimônio do casal, inclusive suas dívidas.
4. Em se tratando de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Pelo princípio droit de la saisine, insculpido no art. 1.784 do CC, com o falecimento do autor da herança, esta transmite-se imediatamente aos herdeiros vivos. No caso dos autos, a esposa do executado estava viva quando do falecimento de seus genitores, razão pela qual a herança foi transmitida ao patrimônio do casal casado sob o regime de comunhão universal de bens, uma vez que não há notícia de cláusula de incomunicabilidade gravando a herança em questão.
5.1. Com o falecimento de sua esposa e a consequente dissolução da sociedade conjugal, o executado teria direito à meação sobre os bens que o espólio do ex-cônjuge viesse a receber em partilha da herança dos genitores.
6. A penhora no rosto dos autos de inventário, nesse caso, é possível a fim de assegurar que os direitos do executado a serem percebidos em virtude de sua meação sejam utilizados para quitação da dívida nos autos de origem. Destaque-se que a penhora em questão não recai sobre bem específico, uma vez que, enquanto não ultimada a partilha dos bens, os herdeiros são titulares da universalidade dos bens do inventário, não sendo coproprietários de uma parte ideal de um bem específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.643, 1.644, 1.667, 1.668, 1.669, 1.670 e 1.671; CPC, art. 790
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 427.980/PR de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão da 4a Turma; EREsp 866.738/RS de relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido da Corte Especial; AgInt no AResp 1.945.541 de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques da 2a Turma; Acórdão n.o 1703567 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível; Acórdão n.o 1948761 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível.